Tribunal: TJMT
Processo: 1027233-68.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027233-68.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA ME - ME - CNPJ: 21.491.705/0001-29 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.282) – TAXA DE INCÊNDIO (TACIN). MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida na Ação Anulatória de Débito Fiscal movida pela Distribuidora de Embalagens Oliveira Ltda – ME, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS por estimativa e a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio (TACIN).

II.
Questão em discussão:
2. As questões em discussão envolvem: (i) se houve omissão na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade e sua redução conforme o art. 90, §1º, do CPC; (ii) se houve omissão quanto à repercussão geral (Tema 1.282 do STF) sobre a constitucionalidade da TACIN.

III.
Razões de decidir:
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão anterior, que fundamentou adequadamente a decisão.
4. O acórdão explicitou que não se aplica a redução de honorários conforme o art. 90, §1º, do CPC, uma vez que a resistência à pretensão subsistiu até a sentença.
5. Quanto ao tema de repercussão geral no STF (Tema 1.282), não há ordem de sobrestamento que suspenda o andamento deste processo.

IV.
Dispositivo e tese:
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão ou contradição na decisão que fixa honorários sucumbenciais por equidade nos limites do art. 85, §3º, do CPC. 2. A afetação de tema de repercussão geral no STF não suspende automaticamente o andamento de processos correlatos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §3º, 90, §1º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.076 (STJ); TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 00139971020138110003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal identificada pela numeração única: 1027233-68.2020.8.11.0002, movida por
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA – ME
, que que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a
ilegalidade da cobrança de ICMS Estimativa por Operação e Estimativa Simplificada
, determinando o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa n° 2018796926 e 2018720769, reconhecendo a validade da retificação realizada para excluir os débitos lançados sob essa rubrica nas Certidões de Dívida Ativa n° 2018104 e 222386/17-B, reconhecendo, ainda, a
inconstitucionalidade da cobrança de TACIN
, determinando a retificação das Certidões de Dívida Ativa n° 2018623916 e 2017222386. O Juízo de origem condenou, ainda, a parte requerida ora apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (Id: 196286219).

Inconformado, o embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão quanto a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, aplicabilidade do art. 90, §1º, do CPC e quanto a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral do STF (Tema 1.282) sobre a constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual – TACIN.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 245039188).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 246914156).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal movida por
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA – ME
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A parte embargante argumenta que a decisão colegiada prolatada anteriormente foi omissa, pois
não fixou os honorários por equidade, não aplicou a redução pela metade dos honorários com base no art. 90, §1º, do CPC e não se manifestou quanto a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral do STF (Tema 1.282) sobre a constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual – TACIN
.

A priori, é imprescindível esclarecer que, a mera afetação sistemática de repercussão geral no STF,
não condiciona de maneira automática todos os processos que versem sobre o assunto a suspensão processual
.

Aliás, vejamos o disposto no art. 313, inciso I a X, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.”.

Neste interim, o art. 1.035, §5°, assim dispõe:

“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”

Faz-se necessário salientar que, a tese foi admitida pelo STF, entretanto, não
houve a ordem de sobrestamento
, demonstrando não se tratar de caso abarcado pelo art. 313, incisos I a X, do CPC.

Desse modo, não há que se falar em sobrestamento, ensejando a continuidade do tramite processual.

Por outro lado, quanto a fixação de honorários por equidade e sua redução pela metade, em consonância aos fundamentos do acórdão, reitera-se que, a parte vencida deve arcar com a verba honorária em favor da parte vencedora, existindo, porém, limites mínimos e máximos para a sua fixação, conforme pode ser constatado no art. 85, §3°, inciso I a V, do CPC, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Entrementes, o art. 90, §4°, do CPC, dispõe que se o requerido reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a prestação, os honorários deveram ser reduzidos pela metade, vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se
o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente,
cumprir integralmente a prestação reconhecida
,
os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Constata-se nos autos que a ação foi recebida em 06 de novembro de 2020 (Id: 196286174). Posteriormente, o Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos, informando o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e requerendo a extinção do feito executivo (Id: 196286185).

Apesar da informação de cancelamento e do pedido de extinção, ambos oriundos da própria Fazenda Pública Estadual, as Certidões de Dívida Ativa nº 2018623916 e 2017222386 se mantiveram vigentes visando à cobrança da TACIN.

Assim, a pretensão resistida perdurou até a ordem de cancelamento pelo Juízo de Origem e ainda subsiste, uma vez que a parte apelante também recorre quanto à legalidade da referida cobrança,
demonstrando de maneira inequívoca que o presente caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 90, § 4º, do CPC
.

Além disso, ressalta-se que, sendo
possível aferir o proveito econômico,
os honorários devem ser fixados com base nas faixas previstas no § 3º do art. 85 do CPC, com base no Tema 1.076 do STJ
, vejamos:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024